Tribunal: TJMT
Processo: 1029765-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029765-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), POSTO LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ: 02.192.934/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO – MANTIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1029765-16.2023.8.11.0000

Agravante
: Joao Acassio Muniz Junior

Agravado
: Itau Unibanco S.A.

Processo origem: 1001590-13.2017.8.11.0003

4ª Vara Cível De Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Joao Acassio Muniz Junior
contra decisão que, na Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S.A. reduziu o valor acumulado da multa diária objeto do cumprimento de sentença e ainda condenou o exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários por excesso de execução.

O agravante alega que o Juízo de origem reduziu o valor acumulado da multa diária de R$ 60.500,00 para
R$ 15.000,00, e afirma que as astreintes fora objeto de discussão no anterior Agravo de Instrumento nº 1004736-71.2017.8.11.0000, em que foi mantida a quantia fixada.

Alega que caberia a parte agravada ter se insurgido contra a multa naquele referido anterior agravo, bem assim que não cabia ao Juízo de primeiro grau minorar o seu valor e ainda lhe condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios por iniciar a execução dos valores arbitrados.

Sustenta que a decisão agravada foi exarada de forma equivocada e à margem do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e em total descompasso com a realidade, que foram 5 (cinco) meses de descumprimento da medida liminar na ação de origem sem qualquer justificativa para tal.

Afirma que a medida liminar de baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da lide somente foi cumprida depois de enviado ofício ao DETRAN e diversos pedidos.

Afirma ainda que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por excesso de execução, porque só estava executando a multa que lhe era cabível.

Aduz que a redução das astreintes, de ofício ou a requerimento do executado, não legitima a incidência de honorários advocatícios em desfavor do agravante, quer seja em razão do princípio da causalidade, quer seja pelo princípio da sucumbência.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e mantido integralmente a multa diária no valor total de R$ 60.500,00, subsidiariamente, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimado o agravado não apresentou a contraminuta (Id. 201564678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que
reduziu o valor acumulado da multa diária de R$ 60.500,00 para
R$ 15.000,00 e
condenou o exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários por excesso de execução.

Na origem, o valor de R$ 60.500,00, refere-se a multa diária de R$500,00 a respeito do descumprimento, pelo banco aqui agravado, por 121 dias da ordem de efetuar a baixa do gravame incidente sobre o veículo, arbitrado na Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada (nº 1001590-13.2017.8.11.0003, Id. 5525641) e mantida n
o anterior Agravo de Instrumento (nº 1004736-71.2017.8.11.0000).

Sucede que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. ”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO ADEQUADO – MULTA DIÁRIA - ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo à agravada.

III – O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida se mostra adequado, devendo, portanto, ser mantido.

IV – A multa diária arbitrada em valor excessivo deve ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

(N.U 1019678-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

Com igual orientação o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. "
ASTREINTES
". REVISÃO DO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REDUÇÃO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 535 do CPC/1973 e 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3. A Corte Especial do STJ assentou que "sempre que o valor acumulado
da
multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade
da
medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

4. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes,
só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória
da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios
da
razoabilidade e
da
proporcionalidade" (AgInt no AREsp n. 2.406.505/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

No caso, o Juízo de origem concluiu que a multa diária atingiu valor exagerado.

Destaca-se que a imposição de multa diária, tem o objetivo compelir para o cumprimento de decisão judicial, sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

Nesse contexto, observados estes parâmetros e diante da situação
retratada, mostra-se correta a decisão agravada ao reduzir o valor da
astreinte
de
R$ 60.500,00 para R$ 15.000,00
,
a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim para evitar o enriquecimento ilícito.

Logo, com acerto a decisão impugnada, cujo fragmento se
transcreve e fundamentos se corroboram:

“ (...) Inicialmente, assiste razão à parte exequente, no que tange à execução do valor atinente às “astreintes”. Isso porque, não obstante a impugnação apresentada pela parte executada, a verdade é que a aludida executada deixou de carrear aos autos qualquer documento apto a desdizer o quanto alegado pela parte exequente e corroborado pelos documentos por ela juntados aos autos.

Ademais, vale destacar que este Juízo comunga do entendimento de que é desnecessária a intimação pessoal do devedor para a incidência da multa diária, mormente pela alteração promovida pela Lei 11.232/2005, que persistiu no CPC/2015, pela qual a parte é intimada, pelo respectivo advogado, para pagamento de quantia certa, sob pena de incidência de multa. Não há razão para que o mesmo entendimento não se aplique nas obrigações de fazer e não fazer, superando, assim, a Súmula 410 do STJ. Afinal, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI PROCESSUAL. MULTA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.262.933/RJ). SÚMULA 83. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O STJ assentou entendimento pela desnecessidade, a partir da vigência da Lei 11.232/2005, de intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a fim de viabilizar a cominação da pena de multa diária.

2. O Tribunal de origem assim consignou: "Também inaplicável ao caso a Súmula 410 do C. STJ, já que a sentença que se objetiva cumprir transitou em julgado depois da vigência da Lei, 11.232/05 (que introduziu mudanças na fase de cumprimento de sentença)." 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp 1449675/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014) (negrito nosso)

Por outro lado, à luz das circunstâncias do caso concreto, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessária a limitação do valor máximo para a multa, a fim de evitar o indesejado enriquecimento sem causa da parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.

Esse entendimento, aliás, está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA MULTA NO VALOR (ASTREINTE) PLENAMENTE EXIGÍVEL. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE. ARBITRAMENTO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO PARA A MULTA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.029, III, Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. Quanto à redução das astreintes nas instâncias ordinárias, no sentido de adequá-las aos parâmetros do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, com o fim de se afastar eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, incide a Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1443935/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PELO SUS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC/2015, art. 537, § 1º), "não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato" (AgRg nos EDcl no Ag 1.348.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 6/11/2015). Entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/4/2014). 2. No caso, a multa pelo descumprimento da decisão que determinou ao plano de saúde que autorizasse a cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de hérnia de disco foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, tendo alcançado valor que ultrapassa R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Verificada a desproporcionalidade em relação à obrigação principal, o valor foi reduzido para R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), a fim de melhor adequá-lo às circunstâncias da causa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 798.603/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)

Bem por isso, deparando-se com o valor a que chegou a parte exequente por conta da multa diária aplicada, é certo que não há razoabilidade em perseguir tal valor, mormente pelo qualitativo e quantitativo da discussão principal que levou à fixação das “astreintes”. Como já é de conhecimento, se o montante não pode ser irrisório, também não pode conduzir a enriquecimento sem causa.

Posto isso,
REDUZO
a multa diária imposta para o patamar de R$ 15.000,00 (...)”

Registra-se ainda, que a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, se entende de acordo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“[...]
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido
”. (STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 21/10/2011) (N.U 1005139-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo de instrumento e mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024